Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-45.2014.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001812-45.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), JESUS SILVEIRA - CPF: 023.530.919-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS REJETADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em juízo de retratação, fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 em favor da Defensoria Pública, em demanda que trata de fornecimento de medicamentos pelo SUS, com valor da causa fixado em R$ 50.000,00.

2. O embargante alega omissão quanto à alegada incompetência absoluta do juízo de origem, por entender que a causa deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, e requer o afastamento da condenação em honorários.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de incompetência absoluta do juízo de origem, com base no limite de valor previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e, por conseguinte, se seria cabível a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que o colegiado analisou adequadamente os elementos essenciais ao julgamento, incluindo a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

5. Ao tempo do ajuizamento da ação (2014), o valor da causa (R$ 50.000,00) superava o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009, afastando a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. Sendo o processo corretamente ajuizado e tramitado no juízo ordinário, não há impedimento à fixação de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O valor da causa superior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública afasta a sua competência, legitimando a tramitação pelo rito comum.

2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando o processo tramita regularmente na Justiça Comum.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 12.153/2009, art. 2o, caput e § 4o.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em juízo de retratação, fixou honorários sucumbenciais em favor da parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em demanda cujo objeto versa sobre fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com valor atribuído à causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega que, houve omissão no julgamento quanto à incompetência absoluta do juízo de origem, uma vez que o valor da causa (R$ 50.000,00), ajuizada em 2014, era inferior ao limite legal de 60 salários mínimos vigente na época (R$ 43.440,00), atraindo a competência exclusiva do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme tese firmada no IRDR no 85560/2016, Enunciado no 01 do TJMT e Portaria Conjunta no 555/2019.

Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de embargos de declaração, sob pena de nulidade da decisão e cabimento de ação rescisória.

Sustenta, ainda, que, sendo o processo de competência dos juizados, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais, salvo exceções legais, o que não se aplica ao caso.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a incompetência do juízo e afastar a condenação em honorários; ou, alternativamente, determinar a remessa dos autos à Turma Recursal, por ser o órgão competente para julgar a demanda conforme a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 332442372 e 334962369).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou regularmente as questões essenciais à resolução da controvérsia, inclusive quanto à fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, nos moldes do que dispõe a jurisprudência consolidada desta Corte.

II – DO VALOR DA CAUSA E APLICAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS

O embargante sustenta que, a presente demanda estaria sujeita à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,

porquanto o valor da causa seria de R$ 50.000,00.

Contudo, esse argumento não se sustenta, pois, conforme reconhecido pelo próprio embargante, o salário mínimo vigente em 2014 era de R$ 724,00, de modo que o teto legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública — fixado em 60 salários mínimos (art. 2o, caput e §4o, da Lei no 12.153/2009) — era de R$ 43.440,00.

Portanto, ao tempo da propositura da ação, o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) superava o limite legal previsto para a atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que afasta a alegação de incompetência absoluta e legitima a tramitação da demanda na Vara de Origem, bem como a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso.

III – DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Consequentemente, sendo a ação corretamente processada pelo rito comum, e inexistindo vedação legal à fixação de honorários sucumbenciais no juízo ordinário, não há qualquer ilegalidade na decisão que os estabeleceu.

Ressalte-se que, mesmo após a edição do IRDR no 85560/2016, a aplicação do regime dos Juizados Especiais está condicionada ao atendimento dos requisitos legais objetivos, entre eles o valor da causa, o qual não foi observado na hipótese em exame.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026